Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-42.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é de competência do juízo das execuções, conforme enunciado da Súmula 26 deste eg. Tribunal.

2. Para consumação do crime de furto ou roubo, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído pelo agente, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo. O referido fundamento deu causa à teoria da apprehensio ou amotio, amplamente adotada pela jurisprudência pátria.

3. No caso, não há como reconhecer a desclassificação do crime para a modalidade tentada, tendo em vista que o réu percorreu todo o iter criminis, ou seja, ameaçou a vítima, mediante simulacro de arma de fogo e subtraiu os pertences dos quais teve a posse, ainda que por curto intervalo.

4. A prática de crime durante o cumprimento de pena, por delito anterior, transborda o tipo penal e denota maior reprovabilidade da conduta, constituindo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade do agente (art. 59 do CP), a indicar que o benefício concedido não surtiu os efeitos esperados de prevenção de novas condutas e de arrependimento (do condenado), frustrando sua real ressocialização.

5 A tese defensiva, de que o acusado permitiu que a vítima retirasse alguns pertences, não justifica a aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal.

6. Ainda que a pena definitiva seja inferior a 8 (oito) anos, não merece acolhida a pretensão de alteração do regime inicial de cumprimento da pena para regime mais brando, tendo em vista que o recorrente é reincidente e as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis.

7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.